Tribunal: TJSP
Processo: 1015891-56.2024.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Maria Olívia Alves
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-12-20
Data de publicação: 2024-12-20

Ementa:
APELAÇÃO – Ação de obrigação de fazer c.c. indenização por danos morais – Saúde – Carcinoma epidermoide moderadamente diferenciada do esôfago – Pretensão ao fornecimento de tratamento quimioterápico e radioterápico – Improcedência – Manutenção – Interesse processual presente – Correção, de ofício, de erro material – Admissibilidade – Sentença que, na fixação da sucumbência, condena

Ementa:
APELAÇÃO – Ação de obrigação de fazer c.c. indenização por danos morais – Saúde – Carcinoma epidermoide moderadamente diferenciada do esôfago – Pretensão ao fornecimento de tratamento quimioterápico e radioterápico – Improcedência – Manutenção – Interesse processual presente – Correção, de ofício, de erro material – Admissibilidade – Sentença que, na fixação da sucumbência, condena erroneamente o autor ao pagamento de verba honorária sobre o valor da condenação – Réus que comprovaram o cumprimento das determinações legais e constitucionais para amparo do direito fundamental à saúde do autor – Tratamento que já vinha sendo fornecido ao autor com prioridade em razão da gravidade da doença – Danos morais – Inocorrência – Ausência de nexo etiológico – Recurso desprovido, rejeitada a matéria preliminar.